Tribunal: TJMT
Processo: 1021967-09.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021967-09.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REZIEL SANTI - CPF: 085.820.339-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÃNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – REJEITADOS - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA ORIGINARIA ATUALIZADO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- NÃO EVIDENCIADA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A execução ou cumprimento de sentença

não impede a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC, não havendo que se falar em supressão de instância ou violação ao principio da unirrecorribilidade,

porque manejada a demanda rescisória na pendência de julgamento de embargos à execução.

Na ação rescisória o valor da causa, em regra, corresponde ao valor da causa na ação originária.

A ação rescisória possui fundamentação vinculada, onde a pretensão de desconstituição da decisão transitada em julgado deve estar apta à finalidade.

A ação de revisão contratual constitui ação judicial que objetiva revisar o contrato questionado,

a fim de aferir as irregularidades apontadas pela parte,

o que, por decorrência lógica, no caso de procedência, ainda que parcial,

implica em correção, restituição ou abatimento, de eventual valor

cobrado ou pago em desacordo com as normas legais.

A interpretação lógica-sistemática da petição inicial demonstra que a sentença rescindenda não se afigurou “ultra petita”, porquanto, não há violação ao principio da congruência, quando o decisum

não desbordou os limites da lide, a determinar a devolução ou abatimento de eventuais valores pagos a maior, vez que o provimento decorre do resultado da procedência da demanda, logo, dentro dos limites da controvérsia
.

Ação julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por
Bradesco Saúde S/A
,

objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação revisional c/c repetição de indébito, quanto ao ponto que determinou que “c
aso constatada a cobrança a maior, providenciar os respectivos abatimentos ou restituição ao autor”
, sob a alegação de violação à norma jurídica prevista nos artigos 141 e 492 do CPC, porquanto,
ultra petita.

Na peça inicial, narra o autor, que o réu propôs demanda revisional, no qual pleiteava a exibição do contrato de plano de saúde firmado em 1995 com o réu,

e a sua revisão, a fim de apurar a “
legalidade de suas cláusulas, a cobertura do plano de seguro saúde e se os valores pagos condiziam com os serviços prestados, requerendo a declaração de nulidade das cláusulas abusivas – se existentes – ou a adequação da cobertura do plano ao valor pago”
(sic).

Decorrido o iter procedimental e ultrapassada a fase instrutória, foi proferida sentença de mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão dos valores cobrados pela operadora de saúde do titular e dependentes, aplicando os percentuais autorizados pela ANS, e o abatimento ou restituição de valores caso constatada a cobrança a maior.

Sustenta que a sentença revisanda incidiu em julgamento
ultra petita
na parte final ao determinar “
caso constatada a cobrança a maior, providenciar os respectivos abatimentos ou restituição ao autor”
,

o que incidiu em violação à norma jurídica na forma do

art. 966, V, do CPC, por infringir expressamente os artigos 141 e 492, ambos do citado
Códex
, por ter concedido à parte autora, mais do que ela pediu.

Forte em tais argumentos, requer a procedência da ação rescisória, com a revogação da condenação a título de abatimento ou restituição de valores, com a consequente devolução do montante devidamente corrigido.

Em despacho inicial, foi
indeferida
a liminar almejada, determinando a citação do réu (Id. 63763974). Opostos embargos de declaração, apontando omissão no
decisum
monocrático, foram estes rejeitados por meio da decisão de Id n. 76487472.

Contra a decisão foi interposto recurso de agravo interno, o qual foi desprovido pelo Colegiado, nos termos do Acórdão de ID n. 101016483. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados (Id n. 113861489 ).

Em seguida, manejado Recurso Especial, sobreveio pedido de desistência que foi homologado por meio da decisão de Id n. 119734994.

Citado, sobreveio contestação do réu (Id n. 88395983),

na qual, pede, em preliminar, pelo não conhecimento da ação rescisória, sob o argumento de supressão de instância e violação ao principio da unirrecorribilidade,

em razão da pendência de embargos à execução no juízo
a quo
, bem como pela falta de recolhimento do valor de alçada, que representa o proveito econômico almejado com a rescisão do acórdão.

No mérito, advoga a litigância de má-fé, e pontua a inexistência de enriquecimento ilícito, postulando, ao final, pela improcedência da demanda, com a condenação em honorários sucumbenciais. .

Intimada, a autora apresentou impugnação à contestação, pleiteando a rejeição das preliminares, e reiterando pela procedência do feito (Id. 92672453).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de ação rescisória na qual se objetiva desconstituir sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação
revisional c/c repetição de indébito, quanto ao capítulo que determinou que “
c
aso constatada a cobrança a maior, providenciar os respectivos abatimentos ou restituição ao autor”
, sob a alegação

de julgamento
ultra petita.

Diz que a sentença rescindenda ao determinar o abatimento ou restituição de valores ao autor violou a norma jurídica constante dos artigos 141 e 492, do CPC, por ter concedido à parte autora, além do que foi objeto de pedido na demanda revisional.

A despeito, antes de adentrar na questão de mérito debatida na rescisória, é mister o enfrentamento da matéria preliminar levantada pelo réu, na peça defensiva.

Preliminares

O primeiro ponto combatido atine-se à discussão inerente a impossibilidade de manejo da ação rescisória, enquanto pendente julgamento de embargos à execução.

Deveras, a execução da sentença não impede a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC
, verbis:

“Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.

Desta feita, não há que se falar em violação ao principio da unirrecorribilidade e impossibilidade de manejo da ação rescisória, porque pendente julgamento de embargos à execução no cumprimento de sentença, até porque, ao que se verifica, a tutela provisória foi indeferida.

Portanto,
afasto a preliminar.

Ainda em preliminar, o réu suscita a impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que não restou comprovado o pagamento de 5%, para o ajuizamento da presente ação rescisória.

Aduz que o valor correto a recolher seria a importância de R$ 22.703,75, uma vez que a execução da sentença rescindenda perfaz o montante de R$ 454.075,10, correspondente ao benefício econômico a ser auferido no caso de procedência da demanda.

No entanto, segundo dispõe art. 968, II do CPC, o valor de 5% é sobre o valor da causa da ação principal, senão vejamos:

“Art. 968 – omissis.

[...]

II
- depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa
, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”.

Quanto ao ponto, já tive oportunidade de decidir, senão vejamos:

“AÇÃO RESCISÓRIA – INEPCIA DA INICIAL – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINARES REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – AÇÃO DE DESPEJO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – CONSTATAÇÃO – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, do CPC, situação não evidenciada na espécie.

In casu, restaram preenchidos todos os requisitos legais, não havendo o que se falar em inépcia da inicial.

Na ação rescisória o valor da causa, em regra, corresponde ao valor da causa na ação originária.

Conforme o entendimento jurisprudencial, é vedada a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita no momento oportuno, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

No caso, a autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.”
(Rescisória n. 1003271-51.2022.8.11.0000, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, minha relatoria, J. 04.08.22 - negritei).

Na mesma toada:

“ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer.
Incidência da Súmula 83/STJ.

1.1. Rever o valor estimado pela Corte local a título de proveito econômico a ser obtido com a demanda demandaria revolvimento do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no Ag n. 1.403.972/ES, 4ª Turma. Rel.

Ministro Marco Buzzi, J. 14.12.21 - negritei)

Logo, a autora atribuiu à causa o valor da ação originária, devidamente atualizado, e considerando que não houve pronunciamento definitivo em sede de cumprimento de sentença, e os cálculos elaborados unilateralmente pelo exequente discrepam, sobremaneira, do valor atribuído à ação originária, estando pendente de julgamento a impugnação do cumprimento de sentença, deve prevalecer, na hipótese, o valor da ação originária devidamente atualizado.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar.

Mérito.

Superada essa questão, adentrando na análise do mérito da ação, é cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
”
(negritei)

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Visto isso, como já dito,
a presente demanda funda-se na alegação de ocorrência de violação de norma jurídica, consubstanciado na infringência aos
artigos 141 e 492 do CPC,
por ter a sentença rescindenda incorrido em julgamento
ultra petita
ao determinar que
“c
aso constatada a cobrança a maior, providenciar os respectivos abatimentos ou restituição ao autor”
, vez que a determinação não constou do pedido inicial, ferindo a congruência.

Acerca da possibilidade do ajuizamento de ação rescisória com amparo no artigo 966, inciso V, do CPC, visando questionar sentença
ultra petita
, trago à colação magistério Nelson Nery Júnior:
[1]

“Sentença citra, ultra e extra petita. Esses vícios da sentença podem ensejar ação rescisória porque ofendem o CPC 141 e 502, normas estas que preceituam a regra de que deve haver congruência entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz dar ao autor mais ou coisa diversa da pedida. A rigor, poder-se-ia falar que tal sentença não ficou acobertada pela coisa julgada material (v. coment. CPC 492), prescindindo, mesmo, de ser rescindida”

Todavia, malgrado as razões subjacentes à questão jurídica posta, não

se verifica qualquer descompasso entre a sentença e os pedidos iniciais a violar o principio da congruência, quanto à c
ondenação à restituição dos valores cobrados a maior, a ser devidamente apurado em cumprimento de sentença na ação revisional, por ser consequência lógica ao deslinde da lide revisional.

Deveras, a ação de revisão contratual constitui ação judicial que objetiva revisar o contrato questionado a fim de aferir as irregularidades apontadas pela parte,

o que, por decorrência lógica, no caso de procedência, ainda que parcial,

implica em correção, restituição ou abatimento, de eventual valor

cobrado ou pago em desacordo com as normas legais, caso contrário ocorreria enriquecimento ilícito de uma das partes da relação jurídica.

Logo, a princípio, o simples fato da parte não ter postulado expressamente o pedido de
restituição do valor pago a maior
, mas apenas a declaração de nulidade das clausulas abusivas e bem como a adequação das mensalidades do plano contratado em virtude da verificada discrepância de valores cobrados em dissonância aos percentuais de reajustes autorizados pela ANS, que sinala-se constou dos fundamentos da
ratio decidendi
da sentença,

e respectivas recusas de reembolsos na seara administrativa, por si só, não torna a sentença de procedência
ultra petita
, ante a consequência lógica ao deslinde da lide revisional.

Demais a mais,
a leitura da petição inicial não se dá em fragmentos, fazendo-se necessária a interpretação lógico-sistemática da peça.

Ora, para se concluir pelo julgamento além dos limites da lide, é necessário que a decisão tenha natureza claramente diversa do objeto pretendido, conforme disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o que

não é o caso em pauta, na medida em que a sentença não desbordou os limites da lide, ao determinar a devolução ou abatimento de eventuais valores pagos a maior, vez que o provimento decorre do resultado da procedência da demanda, logo, dentro dos limites da controvérsia.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgamento que ora transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15. (...)

3. O
propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.

4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que naÞo pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (além do pedido).

5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15.

6
. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita.
Precedentes. (...) 11. Recurso especial provido”
(REsp 1793637/PR, 3ª Turma.

Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 19.11.20 - negritei)

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM DAMS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
Não há falar em extrapolação dos limites da lide, quando a sentença se encontrar lastreada na causa de pedir suscitada na exordial, e o conteúdo do provimento judicial estiver compatível com o pedido formulado na inicial”.
(
AR 1013911-55.2018.8.11.0000,

Rel. Des. Joao Ferreira Filho, 1ª

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, J. 06/02/20 – negritei)

Em contrapartida, revela-se que o intento da requerente é lançar mão da ação rescisória como sucedâneo recursal, instrumento de mera revisão do
decisum
impugnado, no intuito de rediscutir o acerto ou não da sentença com a reavaliação das provas já devidamente sopesadas.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5º XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
”
(Código de Processo Civil Comentado, 13ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Como se sabe,
a ação rescisória deve ser vista como um instrumento à disposição para se garantir a segurança jurídica. Sua utilização é restrita às hipóteses da lei. Seu manejo requer atendimento específico dos requisitos, prevenindo ataques ao interesse público da coisa julgada.

No que tange à litigância de má-fé, ainda que a presente ação rescisória tenha sido ajuizada amparada em argumentação frágil, entendo que o autor não incorreu nas condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil vigente, de forma que deixo de aplicar qualquer sanção à parte.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na ação rescisória, e, por conseguinte, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

Cuiabá, 01 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson, Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022